Tribunal: TCU
Processo: 004.544/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 3910/2025-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legal e determinar o registro do ato de concessão de aposentadoria relacionado nos autos (peça 3), com a ressalva de que a rubrica judicial foi excluída do contracheque, nos termos do art. 260, § 4o, do RI/TCU, c/c art. 7o, § 1o, da Resolução 353/2023 desta Corte, sem prejuízo de dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas pelo interessado, presumidamente de boa-fé, consoante o disposto no enunciado 106 da súmula da jurisprudência deste Tribunal. 1. Processo TC- Processo 004.544/2025-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Mário Antônio Milani (XXX.732.240-XX). 1.2. Entidade: Superintendência Regional do Dnit no Estado do Mato Grosso do Sul - DNIT/MT. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.